Tribunal: TCU
Processo: 027.926/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9858/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em julgar prejudicados os atos de concessão a seguir relacionados, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.926/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amyrton Demutti da Costa (XXX.225.571-XX); Lino de Barros Rodrigues (XXX.663.687-XX); Vivaldo Bastos (XXX.978.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.